Tribunal: TJSP
Processo: 1089873-51.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de internet banda larga. Alegada negativação por débito inexistente. Insurgência da autora contra a r. sentença que decretou a improcedência do feito. Irresignação impróspera. Prestadora de serviços que, invertido o ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de internet banda larga. Alegada negativação por débito inexistente. Insurgência da autora contra a r. sentença que decretou a improcedência do feito. Irresignação impróspera. Prestadora de serviços que, invertido o ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação, demonstrou a efetiva existência da contratação do serviço pela autora-apelante, o qual acabara cancelado por inadimplemento de faturas. Autora, por sua vez, que não comprovou estar quite com as faturas mensais do serviço prestado e usufruído. Havendo esteio para a dívida, sua cobrança pela apelada, longe de se configurar ilícita, constitui regular exercício de direito pelo credor. Via reflexa, sem ilícito, inviável falar-se em dano moral. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.